Tribunal: TJBA
Processo: 8081917-52.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8081917-52.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ROSANGELA BARBOSA SANTIAGO Advogado(s): ZILAN DA COSTA E SILVA MOURA, CARLOS ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA, SIMONE NERI APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRAZO TRIENAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO A FIM DE RECONHECER A PRESCRIÇÃO E EXTINGUIR A EXECUÇÃO. I. CASO EM EXAME: 1. A pretensão executiva de Cédula de Crédito Comercial sujeita-se ao prazo prescricional trienal (3 anos), previsto no Art. 70 da Lei Uniforme de Genébra (LUG), o qual também se aplica à contagem do prazo da prescrição intercorrente, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A pretensão recursal concentra-se na extinção da execução pela prescrição intercorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Constatado nos autos da Execução n.º 0549278-70.2015.8.05.0001 que o exequente permaneceu inerte por período ininterrupto que ultrapassou o triênio legal. 4. O marco inicial da contagem do prazo se deu em março de 2018, conforme despacho. A inércia se estendeu de forma ininterrupta até a emissão de Cartas em 29 de junho de 2021 (ID 284721768 e seguintes 284721768 - informação extraída dos autos da Execução nº 0549278-70.2015.8.05.0001). IV. DISPOSITIVO E TESE: 5. Recurso provido para reformar a sentença a fim de julgar procedentes os Embargos à Execução de Título Extrajudicial, a fim de reconhecer a prescrição e extinguir a execução, na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. 6. Em face da inversão do ônus sucumbencial, condeno o BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido, já considerando o trabalho adicional em grau recursal, com fulcro nos arts. 85, §§ 2º e 11, do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 8081917-52.2021.8.05.0001, apelante ROSANGELA BARBOSA SANTIAGO e apelado BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, DAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.